Tribunal: TJDFT
Processo: 0725408-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725408-48.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA AMARO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se, na origem, de demanda fundada na alegação de erro médico na estrutura hospitalar pública do Distrito Federal. 2. O Distrito Federal dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas que podem auxiliar o magistrado a formar seu convencimento motivado, inclusive no sentido de demonstrar que o atendimento dispensado à paciente, perante o hospital público, foi adequado e condizente com todos os protocolos e literatura médica. 3. Além disso, a inversão possibilita o direito de defesa do Estado, na medida em que poderá valer-se de meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, especialmente acerca da regularidade dos procedimentos médicos prestados à autora na rede pública e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta e os alegados danos experimentados pela paciente. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 139, inciso I, 373, incisos I e II e §§ 1o e 2o, ambos do CPC, asseverando ser descabida, no caso dos autos, a inversão do ônus da prova, uma vez ausente fundamento concreto para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à apontada ofensa aos artigos 139, inciso I, 373, incisos I e II e §§ 1o e 2o, ambos do CPC, pois, à luz do entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à presença dos requisitos para inversão do ônus probatório exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.039.063/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 17/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012